Tribunal: TJDFT
Processo: 0726954-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Competência territorial é de natureza relativa, fixada no momento da petição inicial (art. 43, CPC) e que torna prevento o juízo (art. 45, CPC); inviável declinação de oficio, cabendo à parte requerida arguir a competência em sede de contestação sob pena de preclusão e de prorrogação (artigos 64 e 65 do CPC e Enunciado 33 da Súmula do STJ).
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.